Tribunal: STF
Processo: HC 72022
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-09
Data de publicação: 1995-02-09

Ementa:
CRIME MILITAR - ENUMERAÇÃO - NATUREZA - OS CRIMES MILITARES
SITUAM-SE  NO  CAMPO  DA  EXCEÇÃO.  AS  NORMAS  EM  QUE PREVISTOS SÃO
EXAUSTIVAS.  JUNGIDOS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL -
INCISO XXXIX DO ARTIGO 5. DA CARTA DE 1988 - HAO DE ESTAR TIPIFICADOS
EM DISPOSITIVO  PRÓPRIO, A MERECER INTERPRETAÇÃO ESTRITA.
          COMPETÊNCIA  -  HOMICIDIO  -  AGENTE:  MILITAR DA RESERVA -
VÍTIMA:  POLICIAL  MILITAR  EM SERVIÇO. AINDA QUE EM SERVIÇO A VÍTIMA
 - POLICIAL  MILITAR, E NÃO MILITAR PROPRIAMENTE DITO - A COMPETÊNCIA
E  DA  JUSTIÇA  COMUM.  INTERPRETAÇÃO  SISTEMATICA  E  TEOLOGICA  DOS
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS REGEDORES DA ESPÉCIE.